Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-95.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001578-95.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDVALDO ARAGAO - CPF: 621.743.801-10 (APELADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS - CPF: 493.878.206-53 (APELANTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), JONY VIEIRA DIAS - CPF: 420.409.061-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001578-95.2019.8.11.0013

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COLISÃO DE AUTOMÓVEL NA TRASEIRA DE BICICLETA QUE SEGUIA À FRENTE NO MESMO SENTIDO - CULPA PELO SINISTRO COMPROVADA – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SITUAÇÃO QUE IMPLICA EM ABALO MORAL - DANOS MORAIS DEVIDOS – CICATRIZ EM VÁRIAS PARTES DO CORPO – DANOS ESTÉTICOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a culpa do apelante, pelo arcabouço probatório, o condutor do veículo agiu de forma imprudente por não guardar distância segura das bicicletas que trafegava à sua frente no bordo da pista, portanto é o responsável pela colisão.

Demonstrada a culpa do condutor do veículo, os danos sofridos pelo ciclista e o nexo causal entre eles, é devida a reparação civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
1001578-95.2019.8.11.0013

APELANTE
:
CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS.

APELADO:

EDVALDO ARAGÃO

Processo na origem: 1001578-95.2019.8.11.0013

Comarca de Pontes e Lacerda.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS
de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Por Acidente de Trânsito (Proc. n° 1001578-95.2019.8.11.0013) que
EDVALDO ARAGÃO
move contra
CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS
.

SENTENÇA
(ID 85826990 - Pág. 1/6): JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e com a incidência de juros de mora, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (ii) ao pagamento de indenização por danos estéticos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo indexador do INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (10/09/2018). (iii) ao pagamento de indenização por danos materiais – danos emergentes, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo indexador do INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso (12/09/2018, “vide” ID. 20150515 – Pág. 2). (iv) ao pagamento de indenização por danos materiais – lucros cessantes, no valor de R$ 2.815,95 (dois mil, oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo indexador do INPC/IBGE, a partir da data da distribuição da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. Condenou o réu a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
:
CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS
alega que não houve ilicitude em sua conduta e, consequentemente, não há o dever de indenizar
. Argumenta que o período de tráfego era noturno e que as partes circulavam por uma rodovia com pista sem sinalização adequada ou acostamento o que, por si só, já dificultava a visibilidade naquele momento, e a conduta negligente do apelado, que pedalava sem os equipamentos obrigatórios, acabaram por culminar no acidente. Reforça que o apelado estava em local e horário inapropriado para a prática do esporte/lazer, o que contribuiu para a ocorrência do acidente. Sustenta que houve culpa exclusiva da vítima ou quando muito culpa concorrente. Alega que o apelado não comprovou os danos materiais e nem demonstrou o abalo capaz de ensejar os danos morais. Aduz que não houve dano estético porquanto só restou uma cicatriz imperceptível abaixo do queixo. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos de indenização porque houve culpa exclusiva ou culpa concorrente da vítima.

CONTRAMINUTA
(ID 85826998): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001578-95.2019.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS
de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Por Acidente de Trânsito (Proc. n° 1001578-95.2019.8.11.0013) que
EDVALDO ARAGÃO
move contra
CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS
.

SENTENÇA
(ID 85826990 - Pág. 1/6): JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e com a incidência de juros de mora, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (ii) ao pagamento de indenização por danos estéticos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo indexador do INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (10/09/2018). (iii) ao pagamento de indenização por danos materiais – danos emergentes, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo indexador do INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso (12/09/2018, “vide” ID. 20150515 – Pág. 2). (iv) ao pagamento de indenização por danos materiais – lucros cessantes, no valor de R$ 2.815,95 (dois mil, oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo indexador do INPC/IBGE, a partir da data da distribuição da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. Condenou o réu a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O autor EDVALDO ARAGAO ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO contra CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS, porque, no dia 10 de setembro de 2018, por volta das 19h10min, transitava com sua bicicleta nos bordos da Rodovia BR 174 em Pontes e Lacerda, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo réu, causando-lhe prejuízos de ordem material, moral e estético.

Relata o autor que, em razão do acidente, precisou se submeter a procedimento cirúrgico devido aos graves ferimentos que sofreu, necessitando, outrossim, adquirir medicamentos e pagar consultas médicas, permanecendo afastado do trabalho que exercia, de modo que seus rendimentos, neste período, foram reduzidos.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenas o réu ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais (danos emergentes e lucros cessantes), objeto do presente recurso.

O réu insurge-se contra a condenação, principalmente ao argumento de que teria havido culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente e busca a reforma da sentença para ver julgados improcedentes os pedidos de reparação civil.

Conforme se observa das provas existentes nos autos, o autor conduzia sua bicicleta nos bordos da pista de rolamento e no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, porquanto no

local não havia acostamento, de modo que agiu conforme determina o CTB.

O mesmo dispositivo do Código de Trânsito dispõe que em tais situações as bicicletas tem preferência sobre os veículos automotores, o que impõe a esses últimos o dever de observar o entorno para evitar a colisão.

Vejamos:

“
Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via,
com preferência sobre os veículos automotores
”
.

O réu alega também que a bicicleta do autor não possuía os equipamentos necessários para a correta sinalização traseira, no entanto, a testemunha GENÍCIA CABRAL DA LUZ LIMA foi categórica ao afirmar que ambas as bicicletas abalroadas pelo autor tinham luz traseira.

O réu tenta descreditar a testemunha, porém esta não restou contraditada durante o seu depoimento em Juízo e também não há indícios de que seja suspeita ou de que tenha interesse na causa, de modo que seu depoimento continua válido e pode ser usado para formar o convencimento do Juízo.

O réu tenta ainda atribuir a culpa pelo acidente ao autor, sob a alegação de que não portava o capacete. Como essa informação não consta do Boletim de Ocorrências, pode-se até presumir que de fato o autor não portava o capacete, mas este fato não é o responsável pelo acidente.

Portanto, o que se observa é que o réu não tomou as devidas precauções a circular em uma rodovia pela qual circulam outros veículos além dos carros e caminhões e, no caso de se deparar com bicicletas, estas têm a preferência no trânsito.

Além disso, a presunção de culpa pelo acidente recai sobre aquele que atinge o outro veículo pela traseira, o que de fato ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – COLISÃO NA TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA – PRECEDENTES STJ - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DEVIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do art. 786 do Código Civil e do Verbete Sumular no. 188 do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, assim como nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A responsabilidade do Apelante pelo dano causado ao veículo coberto pelo seguro automotivo contato com a Apelada é inconteste,
uma vez comprovado que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do motorista que conduzia o caminhão da empresa de Laticínios, que não conseguiu pará-lo com segurança e evitar o choque na traseira do automóvel segurado
. (N.U 0001398-87.2015.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Também não prospera a alegação de que o autor trafegava em local errado, porque se não havia acostamento no local, o único lugar pelo qual podia circular era mesmo o bordo da pista.

O fato de já estar quase escuro, implica que o réu condutor do veículo deveria ter tido maior cautela, principalmente se a visibilidade não era a desejada, como alega.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CORTINA DE FUMAÇA – NECESSIDADE DE CAUTELA DO MOTORISTA - COLISÃO NA TRASEIRA – ENGAVETAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA LEI – COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA – RISCO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

Caracterizada a imprudência do apelante ao não tomar os cuidados necessários para adentrar na cortina de fumaça já que a visibilidade estava prejudicada, e ao ter conhecimento de que os demais veículos o ultrapassaram, razoável ao homem médio que pudesse ter cautela diante da situação
. Portanto, não configurado os requisitos para cobertura securitária já que nos termos da cláusula 8.2 do contrato existente entre as partes, havendo inobservância das leis a cobertura é afastada”. (N.U 1004023-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

Assim, incumbia ao réu, condutor do veículo, guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos ou meios de transporte, bem como em relação ao bordo da pista. Para isso, devia levar em consideração a velocidade permitida, as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas, o que não fez o réu.

Desse modo,
fica claro que o acidente ocorreu por culpa do recorrente que não observou as normas de trânsito
.

O apelante alega também que o apelado não comprovou os danos materiais e nem demonstrou o abalo capaz de ensejar os danos morais.

Sem razão o apelante porque as provas demonstram que o benefício previdenciário recebido pelo autor era menor do que o salário que percebia antes do acidente. O autor percebia R$ 2.815,95 (dois mil, oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos) a título de salário antes do acidente e após o acidente passou a receber benefício da ordem de R$ 1.995,80 (ID 85821236 - Pág. 1), de modo que ficou evidente o prejuízo financeiro ao autor, que deve ser compensado pelo réu.

Do mesmo modo, os danos morais decorrentes do acidente são evidentes na medida em que o autor necessitou passar por várias cirurgias na mão, na perna e pé e também na cabeça.

Portanto, a situação experimentada pela parte ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e causou-lhe prejuízos de ordem moral, logo necessária a competente reparação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL - COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DA BICICLETA - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS ELIDENTES - AUSÊNCIA - MORTE DA VÍTIMA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBERVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se a parte na fase de especificação de provas pugna pelo julgamento antecipado da lide, inviável a alegação em sede recursal de cerceamento de defesa, incidindo neste caso os efeitos da preclusão lógica sobre a matéria - A responsabilidade civil é independente da penal, nos termos do artigo 935 do Código Civil. No caso em tela, a absolvição do requerido na esfera criminal não pressupõe o mesmo resultado na jurisdição cível - Comprovado que o acidente automobilístico foi causado por imprudência do réu na condução de seu veículo, ocasionando a morte do cônjuge da autora, deve ele responder pelo ilícito, impondo-se o dever reparatório -
O condutor do veículo, responsável pelo acidente de trânsito, deve ser condenado a indenizar os familiares da vítima pelos danos morais sofridos em decorrência da perda de um ente querido, evento passível de atingir a esfera íntima do indivíduo, fazendo jus à correspondente compensação pecuniária, que deve ser fixada de acordo com os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e a repercussão do evento danoso
”. (TJ-MG - AC: 10166160004437001 Cláudio, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Aduz ainda o réu que não houve dano estético porquanto só restou uma cicatriz imperceptível abaixo do queixo do autor, o que fica refutado ao se analisar as fotos juntadas no ID 85821243 - Pág. 1/7.

Observa-se das fotos que o autor ficou com grande cicatriz na mão, bem como na perna e pé esquerdo, marca esta de caráter permanente, de modo que é devida também a reparação pelos danos estéticos suportados pelo autor.

Verificada a culpa do réu, bem como os danos sofridos pelo autor e o nexo causal entre eles, impõe-se a condenação à reparação civil.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso de modo a manter a sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente de trânsito que vitimou o autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021